Tribunal: STF
Processo: ARE 948957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Índice de reajuste. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.